Tribunal: TJBA
Processo: 8068251-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068251-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
NARCELIO GONCALVES DANTAS JUNIOR

AGRAVADO: SOLANGE MARINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ALVES DE SOUZA

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do agravante como forma de satisfação do débito. Em que pese o CPC tenha previsto a impenhorabilidade de salários e assimilados (art. 833, IV, CPC), os tribunais pátrios têm relativizado esta proibição, até mesmo para a execução de dívidas que não sejam de natureza alimentar, desde que o montante da penhora não prejudique os meios de subsistência do executado. Pela análise dos contracheques acostados aos autos, é possível constatar que o recorrente trabalha como técnico em enfermagem, possuindo dois vínculos laborais, e aferindo renda líquida mensal média de R$ 8.675,57 (oito mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Tendo em vista tal patamar financeiro, o comprometimento de apenas 15% dos seus proventos não implicaria diminuição remuneratória que lhe retire a possibilidade de sobrevivência com dignidade, razão pela qual é possível a relativização da regra de impenhorabilidade dos salários. Não há que se falar em esgotamento de outros meios de pesquisa, haja vista que o único critério que tem sido apontado pela jurisprudência para efetivação desta medida é a preservação de quantia da remuneração suficiente à digna subsistência do executado. Em igual medida, não há violação à ordem legal de penhora, na medida em que a expropriação através do dinheiro é apontada como prioritária pelo artigo 835, §1º, do CPC. Na aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, não basta que se alegue que a medida é gravosa: é preciso que sejam indicadas concretamente outras que tenham igual possibilidade de satisfação do débito. Na hipótese, o agravante se referiu genericamente à necessidade de serem realizadas outras pesquisas patrimoniais, mas não apontou qualquer bem de sua titularidade que pudesse servir para o adimplemento da dívida, e tampouco de que forma este modo de execução lhe seria menos gravoso. Por fim, não se constata que a decisão invectivada tenha impedido a discussão de matérias que podem ser alegadas até mesmo sem a apresentação de embargos à execução. Destaca-se, inclusive, que o recorrente apresentou exceção de pré-executividade - manifestação na qual tipicamente tais matérias devem ser alegadas - , que foi apreciada e afastada pelo juízo de origem. Outrossim, o magistrado de primeiro grau expressamente ressalvou a possibilidade de discussão do acerto ou não da atualização do valor inicialmente proposto, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Importa destacar que o recorrente não apresentou embargos à execução tempestivamente, razão pela qual o rol de matérias que pode ainda alegar é limitado pela preclusão. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8068251-45.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
MARCELO SANTOS FERREIRA
, e como agravada
SOLANGE MARINHO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.